Tribunal: TJPA
Processo: 0001761-71.2006.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001761-71.2006.8.14.0008

APELANTE: MANOEL DULVALINO CAMPOS DA CONCEICAO, ROSANGELA RIBEIRO DIAS DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, CPC/15. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 128, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94 E ARTIGO 5º, § 5º, DA LEI Nº 1.060/50.NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A presente Apelação visa a nulidade da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC/15.

2.
De acordo com o contexto, não resta dúvida de que o juízo
a quo
não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor, a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

3.
Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º, do CPC/15, a nulidade da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito.

4.
Verifica-se que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública que a assiste, violando o disposto nos art. 128, inciso I, Lei Complementar nº. 80 /94 e art. 5º, § 5º, da lei 1.060/50. Violação dos princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa, devendo ser a sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito.

4.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSÂNGELA RIBEIRO DIAS DA CONCEIÇÃO
, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito.

Historiando os fatos,
Rosângela Ribeiro Dias da Conceição ajuizou a ação supramencionada em face do Estado do Pará, objetivando o pagamento de indenização de danos morais e materiais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
12809321
, que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)
Compulsando os autos, verifico que a parte não se manifesta há mais de cinco anos, não havendo qualquer movimentação nos autos, não sendo a autora sequer localizada no endereço indicado na inicial.

Vieram os autos conclusos.

Considerando que o processo está paralisado sem qualquer manifestação, o que demonstra a falta de interesse no prosseguimento do feito, impõe-se o arquivamento do feito, pelo que julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.”

Inconformada, Rosângela Ribeiro Dias da Conceição interpôs recurso de apelação (id n° 12809325).

Em suas razões, a apelante alega que não foi observado o § 1º do artigo 485 do CPC/15, que determina a intimação pessoal da apelante, antes da extinção da ação.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que seja desconstituída a extinção do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

A presente Apelação busca a anulação da sentença proferida pelo juízo monocrático, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC/15.

Diante dos fatos narrados e as provas acostadas aos autos, entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Constata-se, que foi determinada a realização de perícia pelo juízo, com a finalidade de apurar as lesões sofridas pela apelante, no entanto verifica-se que até o momento a mesma não foi realizada.

Verifica-se que o juízo determinou a intimação pessoal da autora/apelante, através de AR, para manifestar interesse no prosseguimento do feito (id. 12809319), no entanto a intimação não foi efetivada, pois o AR retornou com a indicação de endereço inexistente (id. 12809320, pág. 5).

Na sequência, o juízo proferiu sentença, extinguindo o feito.

De acordo com o contexto, não resta dúvida de que o juízo
a quo
não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor, a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º ,do CPC/15, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR
. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

(...)

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

Vale destacar ainda, que a apelante é assistida pela Defensoria Pública, inexistindo documentos nos autos que comprove qualquer tentativa de intimação do referido Órgão antes da prolação da sentença pelo arquivamento do feito.

Desse modo, imperioso se faz a leitura dos dispositivos no art. 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50 e os arts. 4º-A, inciso I, b e 128 da Lei Complementar nº 80/2014, que garantem aos membros da Defensoria Pública a prerrogativa de ser intimada pessoalmente nos autos em que funcione como assistente de defesa da parte autora, senão vejamos:

Art. 5º
. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

(...)

§ 5º
Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

Art. 4º-A.
São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos:

I –
a informação sobre:

(...)

b)
a tramitação dos processos e os procedimentos para a realização de exames, perícias e outras providências necessárias à defesa de seus interesses; (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Art. 128
. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (grifo nosso)

Assim, verifica-se que o magistrado não poderia extinguir o processo sem resolução do mérito, sem a intimação da Defensoria Pública, para que esta pudesse se manifestar quanto aos interesses da autora.

Sobre o assunto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o seguinte entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL. PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 128, INCISO I, LEI COMPLEMENTAR Nº. 80 /94 E ARTIGO 5º, § 5º, Lei nº. 1.060 /50. ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O apelante que sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública que a assiste. 2. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 3. O artigo 485, nos incisos II e II do CPC/2015 prevê como consequência para a inércia da parte autora a extinção do processo sem resolução do mérito, condicionada a sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do mesmo diploma processual. Entretanto, apesar do recorrente ter sido pessoalmente intimado pelo juízo para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Id. 1879279 - Pág. 18/19), não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública que o assiste, violando o disposto nos art. 128, inciso I, Lei Complementar nº. 80 /94 e art. 5º, § 5º, da lei 1.060/50. Violação dos princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa, devendo ser a sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 (dezesseis) à 23 (vinte e três) de setembro de 2019 ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APL: 00060865420138140005 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2019)

Dessa forma, em face da inobservância dos procedimentos declinados no teor do presente voto, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2023